Tribunal: STJ
Processo: 0245932-39.2011.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2135782 - RJ(2023/0443197-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRASKEM S.A
RECORRENTE
: IQAG ARMAZENS GERAIS LTDA.
OUTRO NOME
: IPIRANGA QUÍMICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
RECORRENTE
: AMSPEC PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E ANALISES
QUIMICAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
IPIRANGA - AAPI
ADVOGADOS
: RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA - RJ094401
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
ANDERSON PREZIA FRANCO - DF059780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E
1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME
DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL E NATUREZA DOS
DIREITOS.
. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS
SÚMULA 7/STJ
TEMAS 82 E
À AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE
499/STF
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
. APLICAÇÃO DO
o,
SÚMULA 83/STJ
ART. 1
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
E EXTENSÃO DA
LEI 7.347/85
RATIO
DO
ÀS ASSOCIAÇÕES. AVALIAÇÃO
DECIDENDI
TEMA 850/STF
DA RELEVÂNCIA SOCIAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO
Documento eletrônico VDA56655830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5127a81f-b43a-4a20-ab5e-c9a5f9e2680c

ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO ANTE A AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
E ÓBICE DA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ
EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem manifestou-se, de forma fundamentada, sobre
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A aferição da relevância social da causa e a natureza dos direitos
tutelados, bem como a extensão da aplicação do parágrafo único do
o da
, demandaria o reexame do conjunto fático-
art. 1
Lei no 7.347/85
probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
3. O entendimento do Tribunal de origem, ao diferenciar a ação
coletiva representativa e a ação civil pública substitutiva, e afastar a
incidência dos Temas 82 e
para a ACP, encontra-se em
499/STF
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai o
óbice da Súmula no 83 do STJ.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, em razão da
ausência de similitude fática entre os casos confrontados e da
incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
05/05/2026
11/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5127a81f-b43a-4a20-ab5e-c9a5f9e2680c

RECURSO ESPECIAL No 2135782 - RJ(2023/0443197-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRASKEM S.A
RECORRENTE
: IQAG ARMAZENS GERAIS LTDA.
OUTRO NOME
: IPIRANGA QUÍMICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
RECORRENTE
: AMSPEC PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E ANALISES
QUIMICAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
IPIRANGA - AAPI
ADVOGADOS
: RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA - RJ094401
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
ANDERSON PREZIA FRANCO - DF059780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E
1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME
DOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL E NATUREZA DOS
DIREITOS.
. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS
SÚMULA 7/STJ
TEMAS 82 E
À AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE
499/STF
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
. APLICAÇÃO DO
o,
SÚMULA 83/STJ
ART. 1
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
E EXTENSÃO DA
LEI 7.347/85
RATIO
DO
ÀS ASSOCIAÇÕES. AVALIAÇÃO
DECIDENDI
TEMA 850/STF
DA RELEVÂNCIA SOCIAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO ANTE A AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
E ÓBICE DA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ
EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem manifestou-se, de forma fundamentada, sobre
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A aferição da relevância social da causa e a natureza dos direitos
tutelados, bem como a extensão da aplicação do parágrafo único do
o da
, demandaria o reexame do conjunto fático-
art. 1
Lei no 7.347/85
probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
3. O entendimento do Tribunal de origem, ao diferenciar a ação
coletiva representativa e a ação civil pública substitutiva, e afastar a
incidência dos Temas 82 e
para a ACP, encontra-se em
499/STF
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai o
óbice da Súmula no 83 do STJ.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, em razão da
ausência de similitude fática entre os casos confrontados e da
incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRASKEM S.A., IPIRANGA
QUÍMICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e ISATEC PESQUISA DESENVOLVIMENTO E
ANÁLISE QUÍMICAS LTDA. (BRASKEM e outros), com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105
do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE
AÇÃO COLETIVA REPRESENTATIVA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA
SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS NOS
TEMAS 82 E 499 DO E. STF. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS DOS ASSOCIADOS, DESDE QUE PRESENTE A
RELEVÂNCIA SOCIAL, COMO NA ESPÉCIE, EM QUE SE
INVESTIGAM SUPOSTOS INDÍCIOS DE DESFALQUE A FUNDOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE
ATIVA
QUE
SE
RECONHECE.
CAUSA
MADURA
NÃO
CONFIGURADA. PENDÊNCIA DE QUESTÕES INSTRUTÓRIAS.
NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. (e-STJ, fls.
)
1.445/1.446
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

Os embargos de declaração de BRASKEM e outros foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.550-1.552).
Nas razões do apelo nobre, interposto BRASKEM e outros apontaram ( )
1
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, §
1o, IV, do Código de Processo Civil, em virtude de omissões e obscuridades sobre:
interesse social qualificado, distinção entre previdência complementar e previdência
social, aplicação do parágrafo único do
o da
, aplicação dos
art. 1
Lei no 7.347/1985
Temas 82 e 499 do Supremo Tribunal Federal e não julgamento do agravo retido; ( )
2
violação do parágrafo único do
o da
, sustentando a
art. 1
Lei no 7.347/1985
impossibilidade de ACP para pretensões envolvendo “fundos de natureza institucional
cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”, reconhecida a incidência
do suporte fático pelo próprio acórdão; ( ) violação do
o, V,
, da
3
art. 5
b
Lei no 7.347/1985
, por dispensar indevidamente a comprovação de pertinência temática das finalidades
estatutárias da associação; e ( ) existência de dissídio jurisprudencial, com paradigma
4
no AgInt no
, quanto ao meio processual adequado e aos requisitos
REsp 1.403.320/SE
de legitimidade em demandas de previdência complementar fechada.
Houve apresentação de contrarrazões pela ASSOCIAÇÃO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA IPIRANGA (AAPI), conforme, e-STJ, fls. 1.701-
1.714.
É o relatório.
VOTO

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, BRASKEM e outros sustentam que o acórdão
impugnado incorreu em negativa de prestação jurisdicional, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, por não ter enfrentado adequadamente questões
essenciais ao deslinde da controvérsia. Alegam a existência de omissões e
obscuridades sobre o interesse social qualificado, a distinção entre previdência
complementar e previdência social, a aplicação do parágrafo único do
o da
art. 1
, a aplicação dos Temas 82 e 499 do Supremo Tribunal Federal e a
Lei no 7.347/1985
ausência de julgamento do agravo retido.
Contudo, a análise conjugada do acórdão de apelação (e-STJ, fls. 1.445-
1.456) e do voto que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.550-1.552)
demonstra que o TJRJ se manifestou, de maneira fundamentada, sobre os pontos
cruciais do litígio, o que afasta a pretendida violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

O Tribunal estadual adotou uma tese jurídica explícita sobre a distinção
entre a legitimidade por representação (para ações ordinárias) e a legitimidade por
substituição (para a ação civil pública), concluindo pela modalidade de substituição no
caso concreto, por causa da presença de interesse social qualificado e da defesa de
direitos individuais homogêneos (e-STJ, fls. 1.447-1.452, 1.551-1.552).
Além disso, o TJRJ, ao rejeitar os aclaratórios, afirmou, de forma categórica,
que não havia mácula a ser sanada, uma vez que o pronunciamento jurisdicional
impugnado havia analisado as premissas fáticas e jurídicas consideradas relevantes,
sendo que a insatisfação das embargantes decorria de mero inconformismo com o
resultado desfavorável (e-STJ, fls. 1.551-1.552).
Sobre a alegada omissão na análise do agravo retido, o acórdão de
apelação consignou expressamente: Quanto ao agravo retido, cujo cariz processual
pressupõe o julgamento concomitante à questão de fundo, postergo sua análise, eis
que já vislumbro a impossibilidade de resolver imediatamente a lide, ainda que se vá
(e-STJ, fls. 1447). Essa postergação foi ratificada na decisão dos
anular a r. sentença
embargos de declaração, indicando que a questão foi objeto de consideração, ainda
que não de imediato julgamento de mérito (e-STJ, fls. 1.551).
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, § 1o, do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

partes" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação do parágrafo único do
o da
art. 1
Lei no 7.347/1985
(impossibilidade de ACP para fundos institucionais)

BRASKEM e outros alegam que o acórdão recorrido violou o parágrafo
único do
o da
, ao admitir o uso da Ação Civil Pública para
art. 1
Lei no 7.347/1985
pretensões que envolvem undos de natureza institucional cujos beneficiários podem
. BRASKEM e outros afirmam que o próprio acórdão
ser individualmente determinados
reconheceu a incidência do suporte fático desse dispositivo, mas contornou a vedação
legal ao criar uma exceção não prevista em lei, utilizando indevidamente uma decisão
do STF (RE 643.978) que tratava da legitimidade do Ministério Público em contextos
de interesses sociais qualificados, estendendo-a indevidamente às associações.
O acórdão recorrido, de fato, reconheceu que a discussão envolve fundos
de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
(e-STJ, fls. 1455), o que, em tese, seria vedado pelo parágrafo único do
o da
art. 1
. Contudo, o Tribunal estadual superou essa vedação com base na
Lei no 7.347/1985
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 643.978, no sentido de que
O comando inserto no sobredito dispositivo da
não
Lei 7.347/1985
constitui obstáculo à atuação do Ministério Público em contextos fático
jurídicos revestidos de interesses sociais qualificados, ainda que sua
natureza seja de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares
determinados ou determináveis, já que, prima facie, a legitimidade
ministerial, em tais situações, emana diretamente do
da
art. 127
CARTA MAGNA. (e-STJ, fls. 1.455, 1.672)

Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

O TJRJ, portanto, aplicou essa
no âmbito das associações,
ratio decidendi
entendendo que, havendo qualificado interesse social, a vedação seria afastada (e-
STJ, fls. 1.456, 1.670).
Nesse contexto, a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do
o da
e a extensão da interpretação do RE 643.978
art. 1
Lei no 7.347/1985
) no âmbito das associações depende da análise da existência e
(Tema 850/STF
qualificação do "interesse social" no caso concreto, bem como da natureza dos direitos
tutelados.
Com efeito, o acórdão recorrido afirmou que não há dúvida sobre o
atendimento a este requisito. Senão pela molecularização da tutela, de modo a evitar a
distribuição de milhares de ações idênticas, aqui se cuida de investigar ilícitos contra
fundo de previdência privada, cujas consequências materializam autoevidente prejuízo
(e-STJ, fls. 1.452, 1.665, 1.673). A mudança desse
a idosos hipervulneráveis
entendimento sobre a relevância social da causa e a homogeneidade dos direitos
individuais dos beneficiários impõe, inexoravelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
É inviável, em recurso especial, o reexame do contexto fático-probatório,
conforme o comando da Súmula no 7 do STJ.
A pretensão de discutir a inaplicabilidade do parágrafo único do
o da
art. 1
sem que se reexamine a base fática que levou o Tribunal estadual a
Lei no 7.347/85
reconhecer o interesse social e a homogeneidade dos direitos é juridicamente
insustentável nesta via estreita.

(3) Da violação do
o, V,
, da
(ilegitimidade ativa da
art. 5
b
Lei no 7.347/1985
Associação)

BRASKEM e outros sustentam que o acórdão recorrido violou o
o, V,
,
art. 5
b
da
, ao dispensar indevidamente a comprovação de pertinência
Lei no 7.347/1985
temática das finalidades estatutárias da associação. Alegam que o rol do dispositivo é
taxativo e que a AAPI não possui em seu estatuto a previsão de defesa dos direitos da
previdência privada, tratando-se, ademais, de direitos que não se enquadram no rol
taxativo do referido artigo.
O acórdão recorrido, ao contrário, entendeu que a legitimidade da
associação para a propositura da ação civil pública para defesa de direitos individuais
homogêneos decorre da relevância social do interesse em jogo. A decisão
expressamente consignou:
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

Inequívoca, pois, a legitimidade ad causam da apelante, quem faz jus
a provimento de mérito, mesmo que seus fins institucionais,
enunciados no contrato social, não coincidam ao escopo do artigo 5o,
V, b da

Lei 7.347/85 (e-STJ, fls. 1.452, 1.673)

Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior,
que admite a legitimidade de associações para a propositura de ação civil pública na
defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, especialmente quando
presente relevante interesse social.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(CPC,
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA.
ART. 927)
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO
ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM
EXAME
E
AQUELAS
CONSIDERADAS
NAS
HIPÓTESES
JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(RE 573.232/SC
E
). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL.
RE 612.043/PR
NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são
aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos dos: a)
, de que "as balizas
RE 573.232/SC
subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial"; e b)
, de que os
RE 612.043/PR
"beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na
jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça
inicial".
2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à
legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em
ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por
legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a
associação por representação prevista no
o, XXI, da Constituição
art. 5
Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar
sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por
associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p.
ex., CF,
o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com
art. 5
arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do
Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de
consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do
Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil
pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de
consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os
consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à
liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à
associação promovente.
4. Para os fins do
do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em
art. 927
Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta
processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação
e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do
pedido, independentemente de serem filiados à associação
promovente."
5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
(REsp n. 1.438.263/SP
julgado em
DJe de
28/4/2021,
24/5/2021)

A distinção entre ação coletiva representativa, que exige autorização
expressa dos associados (Temas 82 e 499 do STF), e a ação civil pública substitutiva,
em que a legitimidade da associação decorre diretamente da lei (
), é um
ex lege
entendimento consolidado. O TJRJ aplicou essa distinção, afirmando que "o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar os Temas no 82 e 499 de sua Repercussão Geral, embora
tenha preconizado a exigibilidade de autorização para o manejo de ação coletiva pelo
rito ordinário, expressamente ressalvou deste entendimento os casos de ação civil
pública" (e-STJ, fls. 1.447, 1.667).
Dessa forma, o entendimento do Tribunal estadual, ao reconhecer a
legitimidade da associação com base na relevância social da causa e na natureza da
ação civil pública como substitutiva processual, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Por conseguinte, o recurso especial, nesse ponto, encontra óbice na Súmula
no 83 do STJ.

(4) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, BRASKEM e outros buscam o provimento do recurso também com
base na existência de dissídio jurisprudencial, com paradigma no AgInt no
(e-STJ, fls. 1.596-1.599), quanto ao meio processual adequado e
REsp 1.403.320/SE
aos requisitos de legitimidade em demandas de previdência complementar fechada.
Alegam que o acórdão paradigma adota entendimento diametralmente oposto daquele
exarado pelo TJRJ.
Contudo, a interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional exige a demonstração analítica da similitude fática e jurídica entre o
acórdão recorrido e os julgados paradigmas.
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

A análise da divergência, neste caso, esbarra na necessidade de reexame
dos fatos que determinaram a conclusão do Tribunal estadual sobre a relevância social
e a homogeneidade dos direitos, temas centrais para a decisão recorrida, mas que se
distinguem das premissas fáticas do precedente apresentado.
O acórdão recorrido fundamentou sua decisão em elementos fáticos
específicos, como a "molecularização da tutela" e o "prejuízo a idosos
hipervulneráveis" (e-STJ, fls. 1.452, 1.665, 1.673), que não foram demonstrados como
presentes no paradigma ou não foram adequadamente cotejados por BRASKEM e
outros.
A não semelhança reside nos contornos específicos do alegado dano, no
grupo de beneficiários (idosos hipervulneráveis, segundo o acórdão recorrido), e na
investigação de ilícitos contra fundos, elementos fáticos que fundamentaram a
relevância social reconhecida pelo Tribunal fluminense. Se a tese veiculada na alínea a
encontra óbice na Súmula no 7 do STJ, o conhecimento pela alínea c
resulta consequentemente prejudicado.
Nessas condições,
em parte do recurso especial para, nessa
CONHEÇO
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da AAPI, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56389254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: d4ae5b6a-c787-4cb8-bac1-eaf00120656b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.135.782 / RJ
Número Registro: 2023/0443197-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205338720148190000 00205927520148190000 02459323920118190001 02464339020118190001
185505520118190001 20110011493701 202324510571 205338720148190000 205927520148190000
2459323920118190001 2464339020118190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRASKEM S.A
RECORRENTE : IQAG ARMAZENS GERAIS LTDA.
OUTRO NOME : IPIRANGA QUÍMICA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
RECORRENTE : AMSPEC PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E ANALISES
QUIMICAS LTDA
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - DF051599
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
IPIRANGA - AAPI
ADVOGADOS
: RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA - RJ094401
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
Documento eletrônico VDA56639940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 1e8f78b7-1e06-496f-be3f-4c77c51a2a23

BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - DF021830
ANDERSON PREZIA FRANCO - DF059780
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: 1e8f78b7-1e06-496f-be3f-4c77c51a2a23